Tribunal: TJDFT
Processo: 0048824-76.2014.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OPERAÇÃO CAIXA DE PANDORA. COLABORAÇÃO PREMIADA. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DO DANO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSAÇÃO DE RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA. ACERVO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. FATOS NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. DANOS MORAIS COLETIVOS. CABIMENTO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SANÇÕES DA LEI 14.230/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS. CABIMENTO NO CASO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO DE CONHECIMENTO.
1. A Lei de Improbidade Administrativa tem por objetivo combater os desvios éticos de agentes públicos e de particulares causadores de enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e violadores dos princípios da Administração pública. Seu advento é um marco para o controle dos atos administrativos, para combate à corrupção e aos seus efeitos deletérios para a sociedade, assim como para o alcance dos compromissos constitucionais de probidade e lisura na atuação da Administração.
2. É admissível a utilização da colaboração premiada no âmbito da ação de improbidade administrativa, observando-se as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 1.043 com repercussão geral (ARE 1175650 / PR). Nesse sentido “(3) A obrigação de ressarcimento do dano causado ao erário pelo agente colaborador deve ser integral, não podendo ser objeto de transação ou acordo, sendo válida a negociação em torno do modo e das condições para a indenização;”. Ressalta-se que, de acordo com o entendimento do STF, a obrigação de ressarcimento do dano causado ao erário deve ser integral e não pode ser objeto de transação ou acordo.
3. Para o recebimento da ação de improbidade basta a presença de indícios da ocorrência do ato ímprobo, pois nesse momento processual vige o princípio do in dubio pro societate. Porém, esse mesmo raciocínio não pode ser aplicado em relação à condenação, uma vez que diante da incerteza da participação do acusado, presume-se a sua inocência. A condenação necessita de provas concretas e robustas da prática de ato ímprobo pelo agente público. Assim, o fato de fazer parte da mesma estrutura política de um governo não é suficiente, por si só, para ensejar a condenação do agente público.
4. Para a caracterização do ato ímprobo é indiferente a definição da origem do dinheiro distribuído aos servidores públicos e particulares para custear apoio no parlamento ou atender interesses pessoais. Em outras palavras, não tem relevância perscrutar qual contrato público subfaturado e mantido à margem das formalidades legais foi sem as formalidades previstas em lei e proveio o recurso.
4. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido o cabimento dos danos morais coletivos mediante a interpretação conjunta do artigo 12 da Lei 8.429/92, e do artigo 1o da Lei 7.347/85, que prevê a possibilidade de se buscar em ação civil pública a indenização por danos morais na defesa de interesse difuso ou coletivo.
5. O Ministério Público possui legitimidade para formular pedido de danos morais no bojo da ação de improbidade administrativa, independente do destinatário da reparação, seja em favor do ente público ou em favor da coletividade.
6. No caso em apreço, resta evidente que os atos ilícitos que vieram à luz com a deflagração da “Operação Caixa de Pandora”, investigação de repercussão nacional e extremamente negativa, com envolvimento de agentes públicos do mais alto escalão da administração e de particulares, violaram claramente direitos difusos e coletivos da sociedade do Distrito Federal. A prestação de serviços de informática pelas empresas VERTAX de forma irregular, tanto por meio de contratos informais, como por meio de procedimentos de reconhecimento de dívida sem cobertura contratual, e com a finalidade de arrecadação e distribuição de propinas entre agentes públicos e particulares, caracterizou conduta ilícita que ensejou lesão aos valores da comunidade distrital e à imagem da Administração Pública distrital. As práticas ilícitas perpetradas, sem dúvida, causaram grande repercussão negativa à comunidade local, assim como ultrapassaram os direitos individuais dos cidadãos e atingiram os direitos metaindividuais: os direitos difusos e coletivos da sociedade. Portanto, restou caracterizado o dano moral coletivo e, consequentemente, a necessidade de sua reparação.
7. Quanto ao arbitramento do quantum indenizatório, o julgador dever valer-se do juízo de razoabilidade e proporcionalidade, atentando para sua finalidade de desencorajar os agentes públicos e particulares da prática da corrupção, como também de reparar de forma devida a lesão na esfera moral da comunidade. Considerando a gravidade da prática dos atos de corrupção, a repercussão negativa e a repulsa social, a compensação por dano moral coletivo deve ser fixada no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para cada um dos réus condenados por improbidade administrativa.
8. Nos termos do art. 37, § 4o da CF “os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.” A lei de improbidade administrativa, ao prever a sanção de suspensão dos direitos políticos, tem seu fundamento de validade diretamente do texto constitucional. Essa previsão é oriunda do poder constituinte originário, sobre a qual não é cabível o controle de constitucionalidade.
9. Com efeito, a Lei 14.230/2021 trouxe significativos avanços no combate à corrupção e um deles foi o aumento do prazo de suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos para até 14 anos, previsto no artigo 12, I. A irretroatividade reconhecida pelo STF no tema 1.199 diz respeito apenas aos atos de improbidade administrativa praticados na modalidade culposa. Nesse contexto, as sanções da Lei 14.230/2021, ainda que mais gravosas ao réu, aplicam-se de imediato aos processos em curso, ou seja, alcançam os fatos ocorridos antes da vigência da lei e para os processos ainda em curso.
10. A jurisprudência tem entendido pela suficiência dos indícios de autoria e de materialidade de ato de improbidade administrativa para recebimento da inicial e decretação de indisponibilidade de bens. Sobrevindo condenação, a restrição dever ser mantida para assegurar a reparação integral dos danos e pagamento das dívidas. Por outro lado, em havendo a absolvição e sem previsão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário, a restrição deve ser revogada.
11. RECURSOS NA AÇÃO COGNITIVA CONHECIDOS. DESPROVIDOS OS APELOS DOS RÉUS. PARCIALMENTE PROVIDO DO MINSTÉRIO PÚBLICO E PROVIDO DO DISTRITO FEDERAL. RECURSOS NA AÇÃO CAUTELAR CONHECIDOS. DESPROVIDOS OS APELOS DE MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA, JOSÉ ROBERTO ARRUDA, JOSÉ GERALDO MACIEL. PROVIDO O APELO DE PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA.